Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-29.2017.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000457-29.2017.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JANETE SOUZA GOMES

Advogado(s)
:
WALLYSSON VIANA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro de vida em grupo. Capital segurado indicado em
d
ocumento entregue ao segurado. Ausência de prova da apólice mestre e de fato impeditivo pela seguradora. Interpretação mais favorável ao consumidor. Cláusula restritiva de rateio não informada de forma clara. Incidência da taxa
S
elic nos consectários legais.
R
ecurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária, reconheceu como devido o capital segurado de R$ 309.248,25, com base em documento entregue ao segurado falecido, e fixou consectários legais, insurgindo-se a recorrente contra a validade do documento, o valor da cobertura e os parâmetros de atualização do débito.

II. Questão em discussão

2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se o documento disponibilizado á parte autora, ainda que contenha reforço manuscrito do capital segurado, constitui prova idônea do valor da cobertura contratada; (ii) estabelecer se a seguradora pode opor à beneficiária a tese de capital global sujeito a rateio sem demonstração de informação clara, prévia e inequívoca ao segurado; e (iii) determinar se os consectários legais da condenação devem ser adequados, de ofício, para incidência exclusiva da taxa SELIC.

III. Razões de decidir

3.A alegação de invalidade do documento entregue à parte autora por preenchimento manual não prevalece quando a beneficiária apresenta justificativa plausível para o reforço da grafia e a seguradora não demonstra fraude ou adulteração deliberada do conteúdo original.

4.A boa-fé objetiva e a proteção da legítima expectativa do consumidor impõem a preservação da confiança gerada pelo certificado que indica nominalmente o valor de R$ 309.248,25 para a cobertura de morte.

5.Compete à seguradora provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe ao deixar de juntar a apólice mestre ou o instrumento contratual original vigente à época da adesão.

6.Documento interno emitido unilateralmente pela própria seguradora, anos após o sinistro e no curso da lide, não basta para desconstituir a prova documental contemporânea apresentada pela beneficiária.

7.A ausência de exibição da documentação original atrai a presunção de veracidade das informações apresentadas pelo consumidor, em observância aos deveres de transparência e informação.

8.A relação jurídica é consumerista, e a interpretação das cláusulas contratuais deve ocorrer da maneira mais favorável ao consumidor, especialmente quando a seguradora pretende impor cláusula restritiva de rateio não redigida de forma clara, destacada e inteligível.

9.A indicação expressa, no certificado individual, do valor nominal da cobertura sem ressalva sobre divisão posterior pelo número de segurados vincula a seguradora ao pagamento integral do montante informado.

10.Os consectários legais possuem natureza de ordem pública e admitem adequação de ofício para observância da Lei nº 14.905/2024 e da orientação jurisprudencial que consagra a SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora nas dívidas civis.

11.Tratando-se de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde a data do óbito, e, diante da unificação promovida pela SELIC, o débito deve observar a taxa única desde o marco temporal fixado no julgado.

12.O não provimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

13.Recurso de apelação não provido, determinando-se, de ofício, a incidência exclusiva da taxa SELIC desde a data do óbito (21/6/2014), majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8000457-29.2017.8.05.0051
, em que é apelante
BRADESCO SEGUROS S/A

e apelada
JANETE SOUZA GOMES
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.